Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. EFEITOS EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
4. No caso específico dos autos o agravante demonstra que recebe auxílio por incapacidade temporária e, apesar de morar em área nobre de Brasília, afirmou que o imóvel não é de sua propriedade, o que restou demonstrado por meio da sua declaração de imposto de renda. Não há documento nos autos que infirme a declaração de hipossuficiência financeira prestada pela parte, devendo prevalecer a presunção de veracidade do documento.
5. A despeito de a gratuidade poder ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, a observância do efeito ex nunc mostra-se medida impositiva.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.